Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. CABE AO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. CABE AO RÉU COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que o Autor requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para comprovar os fatos narrados na petição inicial e, consequentemente, se aquelas são aptas a ensejar a procedência dos pedidos de danos materiais e morais pleiteados pelo Autor em desfavor dos Réus.
III. Razões de decidir.
3. O ônus da prova é a responsabilidade atribuída a cada parte de um processo judicial de apresentar provas que sustentem suas alegações, razão pela qual o autor deve provar os fatos que constituem o seu direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele, conforme dispõe o art. 373, inc. I e II do CPC.
4. No caso em apreço, o Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “O ônus da prova é a responsabilidade atribuída a cada parte de um processo judicial de apresentar provas que sustentem suas alegações, razão pela qual o autor deve provar os fatos que constituem o seu direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele, conforme dispõe o art. 373, inc. I e II do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art 373, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.975.202, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025.